Tribunal: TJDFT
Processo: 0721884-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721884-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIAQUENS DE SOUSA DOS SANTOS IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ, MARCELO TURBAY FREIRIA, LILIANE DE CARVALHO GABRIEL, ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES, ANANDA FRANCA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de ELIAQUENS DE SOUSA DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Em suas razões, o impetrante não formulou pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 28 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator